Tribunal: TJPA
Processo: 0826052-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826052-08.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DE BELEM DOS SANTOS MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGADO

ATACADO, PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA O DIREITO DA APELADA AO BENEFÍCIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CURATELA. IRMÃO.

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. IRMÃ INVÁLIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INCAPACIDADE ABSOLUTA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EVIDENCIADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O IGEPREV opôs recurso de
Embargos de Declaração
, inconformado com o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto;

2. Não prospera as alegações do apelante, tendo em vista que a autora acostou nos autos documentos suficientes que demonstram sua relação de dependência financeira
, ficando demonstrado o direito da recorrida ao recebimento de pensão por morte;

3. Comprovação da dependência econômica, precedentes do STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito, o que restou atendido no caso em tela;

4. Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV, contra Acórdão de ID nº 17063276,

que
conheceu e negou provimento
ao recurso de
Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Fazenda Pública de Belém, nos autos da
Ação de Pensão por Morte c/c Antecipação de Tutela
ajuizada por
Maria de Belém dos Santos Moraes.

Na Petição Inicial, relata a autora que é irmã da falecida Maria de Belém dos Santos Moraes, e que residia com ela, pois era dependente e mantida pela mesma, por ser inválida. E com o falecimento da irmã, que ocorreu no dia 23/03/2019, ajuizou ação, por intermédio de seu curador, requerendo a pensão por morte junto ao IGEPREV. Contudo, tal pedido foi indeferido administrativamente pela autarquia municipal, alegando que a irmã da ex-segurada, não possui direito ao recebimento da pensão por morte, visto que, a época do falecimento da irmã, ela recebia o Benefício da Prestação Continuada – BPC, e que já possuía curador.

Em sentença, o juízo do 1º grau, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o IGEPREV a conceder o benefício de pensão por morte em favor da autora, que passo a transcrever:

“Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação
retro
, CONDENO o IPMB a conceder o benefício de pensão por morte à Autora, em razão do falecimento de sua irmã, Maria de Fátima Moraes da Costa (Maria de Fátima dos Santos Moraes), de quem era economicamente dependente, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, desde a data do óbito da instituidora e no curso do processo, em montante a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, e determino a comunicação ao IPMB para providenciar a suspensão do benefício assistencial da Autora após o recebimento da primeira parcela da pensão por morte.

Sobre o valor apurado, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Fixo, em desfavor do IPMB, os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Autora com a ação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. (...)”

Contra esta decisão, o IGEPREV interpôs
Recurso de Apelação
, alegando que a apelada recebe o BPC e que já era curatelada à época do falecimento, ressaltou, ainda, que a autora não constava no rol de dependentes da irmã dela falecida, não tendo, portanto, direito ao Benefício em questão, e pugnou pela reforma da sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos constantes na Inicial.

Em contrarrazões, a parte apelada alega que há provas suficientes nos autos do processo, de que morava e era totalmente dependente da
de cujus
. Requerendo o improvimento da Apelação Cível.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer e devolveu os autos para prosseguimento do feito.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe
negado provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Irresignado, o Instituto de Previdência do Município de Belém, opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando que o Acórdão recorrido não fez argumentos no que tange a Lei nº 8.742/93 (Lei do BPC), e pugnou pela modificação da decisão, uma vez que a mesma foi omissa.

A parte embargada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do acórdão embargado, visto que, devidamente embasado, não comportando, omissão, contradição, obscuridade, sendo o recurso protelatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.

O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado, no que tange a Lei 8.742/93, por não ter sido saneadas, vez que, o § 4º do art. 20, não permite a concessão de mais de um de benefício, pugnando pela modificação da decisão recorrida e que seja sanada a omissão apontada.

Isto posto, não assiste razão ao embargante, visto que, o Acórdão foi devidamente guerreado, uma vez que, foi mencionado no mesmo, o conhecimento da embargada de não poder acumular dois benefícios, senão vejamos:

(...)

Não restando alternativa, a autora busca ajuda jurisdicional para que receba a pensão por morte.

Fundamentou seu pedido nos arts. 7º e 29, da Lei Ordinária Municipal nº 8.466/2005, afirmando ser beneficiária do benefício assistencial à pessoa com deficiência e
dizendo ter conhecimento de que não seria possível acumular o benefício assistencial com a pensão por morte
, contudo entendendo ser necessário analisar o direito ao melhor benefício.

(...)

Visto isso, e, uma vez cessado o benefício assistencial e cumpridos os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, não há como se negar a sua concessão, visto que a Previdência tem a finalidade de proteção social, e restou devidamente comprovado o direito da autora, por todos os documentos e informações acostados aos autos.

Portanto, verifica-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, pois não apontou nenhum dos vícios mencionados no artigo em referência.
Nota-se, portanto, o nítido caráter procrastinatório do recurso oposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024